Tribunal: TJPA
Processo: 0806696-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806696-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO RICARDO GONCALVES VIEIRA, GUSTAVO CRISTIAN SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS; ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO - DAS PRELIMINARES: PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL DO PROCESSO-ORIGEM – REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO) – REJEITADA - DO MÉRITO:
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA EXORDIAL DO PROCESSO-ORIGEM E DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA,
E, NO MÉRITO, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 – DAS PRELIMINARES:

1.1 - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL DO PROCESSO-ORIGEM:
Não merece prosperar as alegações do impetrante, pois em análise detida da exordial de acusação contida no ID n. 5655623, verifico, que de maneira cristalina, ainda que sucinta, esta apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo o ato que configura crime, inclusive individualizando a conduta de cada um dos pacientes, que segundo apurado na fase investigativa indica a participação destes em associação criminosa, em sendo assim, não há o que se falar em ilegalidade da exordial acusatória, quando esta obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP, não havendo o que se falar em sua inépcia, sobretudo por não restar evidente qualquer prejuízo à defesa dos pacientes, já que ainda terão todo o curso da instrução processual para defenderem-se judicialmente, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ.
PRELIMINAR REJEITADA
.

1.2 - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO):
Conforme já analisado alhures, a denúncia preencheu os requisitos do 41, do CPP, razão pela qual, por consequência lógica, o Juízo recebeu a denúncia.

Ademais, pelo que se verifica da decisão de recebimento da denúncia em relação aos pacientes (ID n. 5655624), o Juízo
a quo
se utilizou de fundamentação idônea, respeitando o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Nessa esteira de raciocínio, não há que se falar em nulidade da decisão interlocutória de recebimento da denúncia, pois, ainda que a fundamentação seja sucinta, não é motivo para invalidar a decisão, pois é idônea e cumpriu seu desígnio, qual seja de reconhecer o preenchimento dos requisitos do art. 41, do CPP e dar seguimento ao curso da ação penal. Precedentes deste Egrégio Tribunal.
PRELIMINAR REJEITADA
.

2 - DO MÉRITO

2.1 – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação dos pacientes e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, conforme se verifica no relatório da investigação juntada aos autos pelo Juízo
a quo
(ID’s n. 5673241 e n. 5673242), fato que motivou a decisão da atual medida de segregação.

No tocante ao
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), da decisão combatida e das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, se extrai que, ao que tudo indica os pacientes são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, dentre estes o tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles os pacientes, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 –

ORDEM CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA EXORDIAL DO PROCESSO-ORIGEM
e
DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA
, e, no mérito,
DENEGADA
, nos termos do voto condutor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
a ordem,
REJEITAR AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA EXORDIAL DO PROCESSO-ORIGEM
e
DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA
, e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0806696-23.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ EDUARDO RIBEIRO DA SILVA (OAB/PA nº 31.080)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

PACIENTES:
GUSTAVO CRISTIAN SOUZA e PAULO RICARDO GONÇALVES VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
JOSÉ EDUARDO RIBEIRO DA SILVA (OAB/PA nº 31.080)
, em favor de
GUSTAVO CRISTIAN SOUZA
e
PAULO RICARDO GONÇALVES VIEIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA
.

Aduz que, por ocasião de oferecimento da denúncia, o Ministério Público atribuiu aos pacientes o delito previsto no artigo 2º, “caput”, da Lei nº 12.850/2013, sem, contudo, narrar individualmente a conduta de cada Réu, desatendendo a norma do artigo 41 do Código de Processo Penal, em prejuízo ao direito de defesa.

Assevera que o Juízo
a quo
indeferiu todos os pedidos da defesa em relação à resposta à acusação, sendo que sequer se manifestou quanto à tese de inépcia da denúncia, designando audiência. O fato é que, não pode o Juiz despachar resposta à acusação sem fundamentar, sobretudo no caso em que a Defesa suscitou nulidade processual, nos termos dos artigos 395, inciso I, e 564, inciso IV, ambos do CPP.

Alega ainda, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que seja reconhecida a nulidade processual, “
ab initio
” (CPP, arts. 395, I, e 564, IV), a contar do despacho de recebimento da denúncia, suspendendo-se a audiência designada para dia 06/08/2021, bem como para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, impondo-se, se for o caso, medidas cautelares substitutivas da prisão, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

O feito foi inicialmente distribuído sob a relatoria da Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, todavia em razão de seu afastamento funcional, recaiu a análise do pleito liminar à Exma. Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID n. 5659406), a qual
indeferiu o pleito liminar
. (ID n. 5661082)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5673239):

“(...) Informo que os fatos são originários da ação penal n. 0801239-14.2020.8.14.0107, em que se apura delitos de tráfico de substância entorpecente, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, praticado em tese por Gustavo Cristian Souza, Paulo Ricardo Gonçalves Vieira e outros.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos acusados, o que foi deferido por este juízo em data de 20.01.2021. Em data de 03.02.2021, foi dado cumprimento a 12(doze) mandados de prisão.

Denúncia oferecida em 30.03.2021, e recebida em data de 31.03.2021.

A manutenção da prisão preventiva se faz necessária com vistas a assegurar a ordem pública, uma vez que, conforme relatório de investigação policial, os acusados integram organização criminosa Comando Vermelho. Já foram formulados pedidos anteriormente, todos indeferidos por este juízo.

Acerca do recebimento da denúncia, esta foi devidamente fundamentada.

A fim de subsidiar Vsa. Excelência, envio anexos o inquérito policial, decisão ratificando o recebimento da denúncia e indeferindo pedido de liberdade provisória.

Eventual demora na formação da culpa se justifica em razão do elevado número de acusados, sendo que muitos, apesar de citados, não apresentaram resposta escrita no prazo legal, conduzindo a remessa dos autos à Defensoria Pública. Além do mais, alguns réus estavam foragidos, e o cumprimento do mandado de prisão se deu no curso do processo (...)”
.

Ao retornar o
writ
à Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, esta indicou a minha prevenção em relação ao feito (ID n. 5698134). Acatei a prevenção (ID n. 5705918).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5743688)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL DO PROCESSO-ORIGEM

Não merece prosperar as alegações do impetrante, pois em análise detida da exordial de acusação contida no ID n. 5655623, verifico, que de maneira cristalina, ainda que sucinta, esta apresenta uma narrativa congruente dos fatos, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, descrevendo o ato que configura crime, inclusive individualizando a conduta de cada um dos pacientes, que segundo apurado na fase investigativa indica a participação destes em associação criminosa, em sendo assim, não há o que se falar em ilegalidade da exordial acusatória, quando esta obedeceu perfeitamente ao que dispõe o art. 41 do CPP, não havendo o que se falar em sua inépcia, sobretudo por não restar evidente qualquer prejuízo à defesa dos pacientes, já que ainda terão todo o curso da instrução processual para defenderem-se judicialmente, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME COMETIDO A BORDO DE AERONAVE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. POSSÍVEL EXERCÍCIO DO PLENO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO IRREFUTÁVEL E DE PLANO. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO ANTRACNOSE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TEMPO DEMASIADO PARA A CONCLUSÃO PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

[...] 4. Por ser a denúncia a petição inicial do processo criminal, com caráter meramente descritivo, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada delituosa só serão elucidadas ao final da instrução processual.

5. Na espécie, o órgão ministerial descreveu, na exordial, o modo de funcionamento da organização criminosa e explicitou, ainda que de forma sucinta, os fatos ilícitos praticados por cada denunciado, a permitir o exercício amplo da defesa e do contraditório. [...]

(RHC 113.405/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Conforme já analisado alhures, a denúncia preencheu os requisitos do 41, do CPP, razão pela qual, por consequência lógica, o Juízo recebeu a denúncia.

Ademais, pelo que se verifica da decisão de recebimento da denúncia em relação aos pacientes (ID n. 5655624), o Juízo
a quo
se utilizou de fundamentação idônea, respeitando o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Nessa esteira de raciocínio, não há que se falar em nulidade da decisão interlocutória de recebimento da denúncia, pois, ainda que a fundamentação seja sucinta, não é motivo para invalidar a decisão, pois é idônea e cumpriu seu desígnio, qual seja de reconhecer o preenchimento dos requisitos do art. 41, do CPP e dar seguimento ao curso da ação penal.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGUNDO APELANTE (ELCIMAR ROCHA): PRELIMINAR DE NULIDADE:
1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. 2) AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA: ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIADADE (AMBOS APELANTES). 3) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL: APENAS PARA O APELANTE ELCIMAR ROCHA. 4) APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE PENAS SUPERIORES A 04 (QUATRO) ANOS. APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1)
O recebimento da denúncia prescinde de fundamentação expressa, por não se equiparar a ato decisório para os fins do art. 93, IX, da CF/88. Preliminar rejeitada
.

(...)

(APC n. 0002164-53.2011.8.14.0074, Acórdão n. 180.393, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/09/2017, publicado em 14/09/2017)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL QUE DESCREVEU O FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS.
NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUE RECEBEU A INICIAL ACUSATÓRIA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO LHE INVALIDA.
NULIDADE DO PROCESSO POR INFRINGÊNCIA AO RITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA NÃO ARGÜIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. NULIDADES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA SUA CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2. NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM QUE RECEBEU A DENÚNCIA. A
decisão judicial que reconhece, ainda que de forma sucinta, que a denúncia obedeceu os requisitos do art. 41 do CPP, possui motivação idônea para produzir seus efeitos jurídicos, sendo descabida a tese de nulidade por ausência de fundamentação. Precedente do STJ. Nulidade rejeitada.

(...)

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2014.04527683-19, 132.798, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Publicado em 05/05/2014)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito
writ
.

DO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que indeferiu o pleito pela revogação da prisão preventiva dos pacientes (ID n. 5655630):

“(...)
Custodiado Gustavo Christian Souza (ID 29094554)

O pedido se ampara nas condições pessoais favoráveis do acusado, mais precisamente ser primário.

Como já ressaltado em outra oportunidade, a gravidade em concreto do delito, em especial a periculosidade da organização criminosa investigada, se sobrepõe às condições pessoais favoráveis.

Neste tocante, lanço mão de julgado invocado pelo Ministério Público:

“As circunstâncias de primariedade, bons antecedentes, emprego e residência fixa, por si sós, não constituem motivo bastante para ilidirem o decreto da medida preventiva, quando esta se reveste dos elementos necessários e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal” (STJ, RHC 2434/PB – 5a Turma, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, DJU 15.02.1993, p. 1693)”.

Alega, ainda, ser arrimo de família, sem, contudo, provar ser o único responsável pelo sustento de sua prole.

Acerca do período de prisão, urge salientar que o feito é complexo, com inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva; vários acusados não possuem condições de custear profissional para sua defesa, o que, sem atribuir culpa alguma à Defensoria Pública, enseja certa morosidade.

No mais, houve cumprimento de mandado de prisão de réus foragidos em outras comarcas, o que fatalmente retarda o andamento do feito.

Logo, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva.

Custodiado Paulo Ricardo Gonçalves (ID 29095162)

O custodiado ressuscita argumentos invocados em pedido pretérito.

Acerca da sua condição de saúde, pertinente invocar entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NO ART. 117 DA LEI N. 7.210/1984 E NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos. 2. De outra parte, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o requerente demonstre a presença dos seguintes requisitos cumulativos: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (AgRg no HC 648.907/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021), os quais não foram demonstrados na hipótese. 3. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram que não foi demonstrado pela Defesa que o Agravante, a despeito de possuir problema de saúde, está inserido em situação de risco concreto e que o estabelecimento prisional não vem adotando as medidas necessárias para a prevenção da doença. Ao contrário, foi ressaltado pelo Juiz das Execuções Criminais que “o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários (da mesma forma que receberia se estivesse no meio livre ou até mesmo com maior eficiência)”. 4. Além disso, o Agravante cumpre pena pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal), que envolve grave ameaça ou violência à pessoa, o que também impede a aplicação da referida Recomendação à espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 636.408/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). (grifou-se).

A petição não foi instruída com documentos dando conta da ineficiência do estabelecimento prisional na prestação de atendimento de saúde.

Como já ressaltado em outra oportunidade, a gravidade em concreto do delito, em especial a periculosidade da organização criminosa investigada, se sobrepõe às condições pessoais favoráveis. Neste tocante, lanço mão de julgado invocado pelo Ministério Público:

“As circunstâncias de primariedade, bons antecedentes, emprego e residência fixa, por si sós, não constituem motivo bastante para ilidirem o decreto da medida preventiva, quando esta se reveste dos elementos necessários e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal” (STJ, RHC 2434/PB – 5a Turma, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, DJU 15.02.1993, p. 1693)”.

Acerca do período de prisão, urge salientar que o feito é complexo, com inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva; vários acusados não possuem condições de custear profissional para sua defesa, o que, sem atribuir culpa alguma à Defensoria Pública, enseja certa morosidade.

No mais, houve cumprimento de mandado de prisão de réus foragidos em outras comarcas, o que fatalmente retarda o andamento do feito.

Logo, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva (...)”
.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caso, evidenciados na participação dos pacientes e demais investigados em facção criminosa (comando vermelho) destinada ao tráfico de entorpecentes na localidade (Dom Elizeu), ressaltando que após extensa investigação da polícia civil de forma individualizada atestando a participação de cada investigado nos grupos de mensagem, conforme se verifica no relatório da investigação juntada aos autos pelo Juízo
a quo
(ID’s n. 5673241 e n. 5673242), fato que motivou a decisão da atual medida de segregação.

No tocante ao
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), da decisão combatida e das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, se extrai que, ao que tudo indica os pacientes são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho conhecida nacionalmente pela sua periculosidade, visando a organização da facção para o cometimento de delitos de extrema gravidade na localidade interiorana de Dom Eliseu, dentre estes o tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Restando ainda apurado que os integrantes da facção, dentre eles os pacientes, planejam execução contra devedores e informantes, bem como, que em relação à droga, a comercialização é intensa, constante e organizada.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis aos pacientes, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
writ
,

REJEITO AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA EXORDIAL DO PROCESSO-ORIGEM
e
DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA
e, o mérito, o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/09/2021